Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600220-20.2020.6.16.0025
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 WESLEY APARECIDO FIGUEIRO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 WESLEY APARECIDO FIGUEIRO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600220-20.2020.6.16.0025

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/04/2021
Processo referência: 0600220-20.2020.6.16.0025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600220-
20.2020.6.16.0025 que julgou prestadas e desaprovadas as contas do candidato Wesley Aparecido
Figueiro, nos termos do art. 74, inciso III, da Res. Nº 23.607 do TSE, em decorrência da ausência de
confiabilidade das contas prestadas, face a não abertura de conta bancária para as eleições.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Wesley
Aparecido Figueiro, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Democrático Trabalhista -
PDT, no município de Cambará/PR, desaprovadas face à ausência de abertura de conta bancária,
contrariando ao que dispõem os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que
impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WESLEY APARECIDO FIGUEIRO
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO CESAR LIMA BASTOS (ADVOGADO)
WESLEY APARECIDO FIGUEIRO (RECORRENTE)
PAULO CESAR LIMA BASTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE CAMBARÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36415
516
11/06/2021 09:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.009

RECURSO ELEITORAL 0600220-20.2020.6.16.0025 – Cambará – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WESLEY APARECIDO FIGUEIRO VEREADOR
- OAB/PR17600
ADVOGADO: PAULO CESAR LIMA BASTOS
RECORRENTE: WESLEY APARECIDO FIGUEIRO
- OAB/PR17600
ADVOGADO: PAULO CESAR LIMA BASTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE CAMBARÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA.
DESISTÊNCIA
DA
CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR
AO
PREVISTO
EM
LEI.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A
OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA
DA CONTA. DESPROVIMENTO.
1. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória e constitui
pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (art.
8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019),
destinando-se a conferir transparência
à
movimentação
financeira
dos
candidatos.
2. Ainda que não tenha havido

qualquer
movimentação
financeira
durante a campanha, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta
corrente.
Num. 36415516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/06/2021 09:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061109210539900000035518942
Número do documento: 21061109210539900000035518942

3. O art. 8º, § 4º, II da Res.-TSE
23.607/2019
estabelece
que
o
candidato que renunciar ao registro,
desistir da candidatura, tiver o registro
indeferido ou for substituído antes do
fim do prazo de 10 dias, contados a
partir da emissão do CNPJ de
campanha, estará dispensado da
obrigatoriedade da abertura da conta
bancária.
4. In casu, o pedido de renúncia
ocorreu após 17 dias da emissão do
CNPJ
ao
candidato,
não
sendo
possível afastar a irregularidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por WESLEY
, filiado ao PDT, candidato que renunciou à candidatura, o qual
APARECIDO FIGUEIRO
concorreria ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id. 30281166).
No parecer conclusivo (id. 30284916), o CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da seguinte inconsistência:
CAMBARÁ
i)
ausência de abertura de conta bancária, em afronta ao contido nos arts. 8º e 53, II, 'a' da
Res.-TSE 23.607/2019.
O
de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
JUÍZO ELEITORAL
apresentadas diante da inconsistência apontada no parecer conclusivo (id. 30285416).
Em suas razões, o recorrente alega que (id. 30285816): a sentença violou o
i)
disposto no art. 8º, § 4º, II da Res.-TSE 23.607/2019, na medida em que renunciou à sua
candidatura ao cargo eletivo de vereador;
a informação acerca da renúncia constou no
ii)
parecer conclusivo e também na sentença;
diante da renúncia, estava desobrigado de
iii)
realizar a abertura da conta bancária específica;
a sentença, inclusive, parecia estar
iv)
julgando caso estranho ao tratado nestes autos, apontando circunstâncias inexistentes; v)
Num. 36415516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/06/2021 09:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061109210539900000035518942
Número do documento: 21061109210539900000035518942

diferente do que constou na sentença, em momento algum alegou dificuldade ou
impossibilidades na abertura da conta bancária. Ao final, requer o provimento do Recurso, para
o fim de aprovar suas contas, ainda que com ressalvas.
Em contrarrazões (id. 30286166), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso Eleitoral, na medida em que a renúncia não
teria ocorrido dentro do prazo legal de 10 dias, a contar da emissão do CNPJ de campanha.
A
manifestou-se pelo provimento do
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Recurso Eleitoral interposto (id. 31745966).
É o relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
O
de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
II.ii.
JUÍZO ELEITORAL
apresentadas pelo recorrente, nos seguintes termos:
“[...]
Por todo o exposto, JULGO PRESTADAS e DESAPROVADAS as contas do
candidato WESLEY APARECIDO FIGUEIRO, nos termos do art. 74, inciso III,
da Res. nº 23.607 do TSE, em decorrência da ausência de confiabilidade das
contas prestadas, face a não abertura de conta bancária para as eleições.
[...]”
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui
II.iii.
pré-requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme
regulamentam os arts. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o art. 22 da Lei
das Eleições.
De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle
da
sobre a movimentação financeira da campanha.
JUSTIÇA ELEITORAL
Nesse sentido também é a orientação do TSE e desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO.
[...]
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de
que a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de
Num. 36415516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/06/2021 09:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061109210539900000035518942
Número do documento: 21061109210539900000035518942

apresentação dos respectivos extratos constituem irregularidades graves e
insanáveis, apta a acarretar a desaprovação das contas.
[..]
(REspE nº 16246, rel. Min.
, DJe 27/06/2019)
LUÍS ROBERTO BARROSO

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO
EM QUE REALIZOU CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22,
Lei nº 9.504/97).
2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua
candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente e de prestação de contas
referente ao período em que realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º, §
2º, 41, §§ 7º e 9º e 48, caput e inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.
3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes
do TSE.
4. Recurso não provido.
(RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des.
,
LUIZ TARO OYAMA
DJ 09/06/2017)
Por sua vez, o art. 8º, § 4º, II da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o
candidato que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for
substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ de
campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária, como bem se
observa:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez)
Num. 36415516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/06/2021 09:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061109210539900000035518942
Número do documento: 21061109210539900000035518942

dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja
.
indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais
Analisando os autos de RCAND nº 0600082-53.2020.6.16.0025, observa-se que o
recorrente teve seu Requerimento de Registro de Candidatura - RRC deferido pelo JUÍZO
no dia 28/09/2020 (id. 10454550), sendo que
ELEITORAL - CAMBARÁ
no dia 05/10/2020
(id. 12402887), o qual, na
apresentou àquele Juízo um termo de renúncia da sua candidatura
mesma data, foi homologado pelo juízo
(id. 12444045).
a quo
E m
c o n s u l t a
a o
s i t e
d o
T S E
(
https://spce-cnpj.tse.jus.br/spce2016.cnpj/internet/#/eleicoes/426/consulta-candidatos-por-cpf/183
),
, como bem se observa:
constata-se que o CNPJ do recorrente foi emitido no dia 18/09/2020

Dessa forma, não é possível, no presente caso, ocorrer a incidência da exceção
contida no supracitado art. 8º, § 4º, II dda Res.-TSE 23.607/19, porquanto o pedido de
ao
renúncia (05/10/2020) ocorreu 17 dias após a data da concessão do CNPJ (18/09/2020)
recorrente, extrapolando, portanto, em 7 dias o prazo legal, como bem pontuou o MINISTÉRIO
:
PÚBLICO ELEITORAL

[...] Portanto, entre a data de recebimento do CNPJ do recorrente, que se deu

quando da apresentação de seu registro a candidato na Justiça Eleitoral, ou

seja, 18/09/2020 e a sua renúncia, 05/10/2020, passaram-se mais de 10 (dez)

dias e, por isso, estava obrigado a realizar a abertura de conta bancária. [...]
Num. 36415516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/06/2021 09:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061109210539900000035518942
Número do documento: 21061109210539900000035518942

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou
desaprovadas as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por WESLEY
.
APARECIDO FIGUEIRA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600220-20.2020.6.16.0025 - Cambará - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: ELEICAO 2020 WESLEY APARECIDO
FIGUEIRO VEREADOR, WESLEY APARECIDO FIGUEIRO - Advogado do(a) RECORRENTES:
PAULO CESAR LIMA BASTOS - PR17600 - RECORRIDO: JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE
CAMBARÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36415516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/06/2021 09:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061109210539900000035518942
Número do documento: 21061109210539900000035518942